Tribunal: TJSP
Processo: 2024426-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024426-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
VICTOR DE ARRUDA PENTEADO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024426-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43522
2
Agravo de Instrumento no 2024426-47.2020.8.26.0000
Agravante: João Victor de Arruda Penteado
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43522
Ementa: Assistência Judiciária. Declaração de pobreza
apresentada. Suficiência da afirmação da requerente no
sentido de não ter condições de suportar as despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família. Art. 99, e parágrafos, do NCPC. Benefício
deferido. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao réu, nos seguintes
termos: "Vistos. 1. Considerando que o réu não juntou as suas
declarações de imposto de renda, e tendo em vista que ele não
requereu a realização de pesquisa via Infojud para o fim de obtê-las,
na esteira do despacho de fl. 204, indefiro-lhe o pedido de
gratuidade de justiça (...)" (fls. 246).
O agravante afirma, em síntese, que não tem
condições de arcar com as custas do processo, e que apresentou
declaração de pobreza, bem como CTPS e extratos bancários.
Ainda, asseverou que apresentou, com este recurso, suas
declarações de imposto de renda. Destacou que está enfrentando
séria crise financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024426-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43522
3
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e efeito suspensivo parcial.
Contraminuta às fls. 253/255.
É o relatório.
Com relação ao pedido de concessão de justiça
gratuita, impende destacar que o novo Código de Processo Civil
estabelece o seguinte regramento acerca deste tema:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça".
Diante disso, conclui-se que, em princípio, a
declaração de pobreza é elemento suficiente para a concessão do
benefício.
Observe-se, a propósito, que a prova de pobreza é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024426-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43522
4
feita com a afirmação do interessado, sujeitando-se, é claro, à
competente impugnação da parte contrária, bem como à
responsabilização pela declaração realizada, na forma da lei.
Se a parte declara sua pobreza e se não há
elementos que afastem a presunção de veracidade que emana da
declaração, deve haver a concessão (Resp 386.684-MG; RE
204.305-2-PR, Rel Min Moreira Alves, in RT 755/192; AI
987.768-7, Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada, in RT
789/280).
No caso em tela, o autor juntou cópia de sua
carteira de trabalho (fls. 217/220) para demonstrar a assertiva de que
se encontra desempregado; e o extrato bancário de fls. 221, o qual
revela pequeno saldo positivo.
Tais elementos de prova confirmam a alegação de
insuficiência de recursos financeiros. Deve ser deferida ao
recorrente, pois, a justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador